Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que determinou a devolução de valores pagos indevidamente no curso da execução, em razão da expedição e pagamento de dois requisitórios distintos em favor de substituída processual.
O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de responsabilização patrimonial do substituto processual, alegada violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no CPC e necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade patrimonial do substituto processual na fase de execução; (ii) estabelecer se a decisão embargada violou os princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade; (iii) verificar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva do exequente, nos termos dos arts. 520, I, e 776 do CPC; e (iv) examinar a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para atingir o patrimônio do substituto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes, ao reconhecer que, embora o substituto processual não seja titular do direito material, atua em nome próprio na fase de execução, integrando a relação jurídico-processual e sujeitando-se aos ônus e responsabilidades inerentes à condição de exequente.
A legitimidade extraordinária decorrente da substituição processual estende-se à fase executiva, impondo ao substituto o dever de diligência quanto aos atos de execução, inclusive no que se refere à expedição, ao pagamento e ao repasse de valores requisitados, sob pena de esvaziamento do instituto.
A responsabilização do exequente encontra respaldo expresso nos arts. 520, I, e 776 do CPC, que consagram a responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes do excesso de execução, independentemente de culpa.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a devolução de valores pagos a maior nos próprios autos da execução, sem necessidade de ação autônoma, entendimento aplicado ao caso concreto.
A alegação de violação aos princípios invocados não subsiste, pois a aplicação do regime legal da responsabilidade objetiva afasta qualquer ilegalidade, não configurando omissão o simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
Inexiste necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que o caso não envolve desconsideração da personalidade jurídica, mas a aplicação direta da responsabilidade processual do exequente.
Quanto ao prequestionamento, as questões jurídicas essenciais foram devidamente enfrentadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados, sem atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"1. O substituto processual que atua em nome próprio na fase de execução sujeita-se aos ônus e às responsabilidades do exequente, inclusive quanto à devolução de valores pagos indevidamente.
2. A responsabilidade objetiva do exequente, prevista nos arts. 520, I, e 776 do CPC, autoriza a restituição de valores pagos a maior nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 520, I, 776 e 1.025 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.513.290/SP.
STJ, AgInt no AREsp 2.214.443/RS.
STJ, REsp 1.636.616/SC.
STJ, AgInt no REsp 1.501.002/RS.